Tribunal: TJDFT
Processo: 0720935-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Defronte a inércia do apelante – Gleysson Carneiro de Souza –[1], ao ser instado, via de publicação endereçada a seu patrono, a manifestar-se acerca da subsistência do seu interesse recursal diante da notícia de celebração de acordo pelo autor/apelado – Wesley Cleyton Lima Silva – com terceiro que se responsabilizara pela realização da condenação, e, outrossim, considerando que tampouco o autor acorrera ao chamamento que lhe fora endereçado, também por meio de seu patrono, para esclarecer quanto a eventual adimplemento do avençado e conseguinte satisfação do crédito lhe assegurado[2], visando prevenir a realização de julgamento de recurso, e quiçá de ação, cujo objeto ressoe insubsistente, proceda a Secretaria as intimações pessoais do autor e do réu/apelante, as quais deverão ser procedidas por Oficial de Justiça nos endereços indicados nos autos, para que digam, no prazo de 05 (cinco) dias, respectivamente, sobre eventual adimplemento do avençado e, quanto ao réu, acerca do interesse no exame do apelo, privilegiando-se e resguardando-se, assim, a efetividade e utilidade da prestação demandada. Consumada a intimação e transcorrido o prazo fixado, direi sobre o prosseguimento do apelo. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 46865578 (fl. 236). [2] - ID Num. 48908943 (fl. 241).